Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BEM MÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na união estável, o regime de bens é o da comunhão parcial, consoante o art. 1.725 do Código Civil.

2. Presume-se o esforço comum dos companheiros na aquisição de bens móveis e imóveis, durante a união estável, os quais devem ser partilhados em 50% (cinquenta por cento) para cada convivente.

3. Na origem, a gratuidade de justiça foi deferida ao réu. Contudo, a sentença a quo não declarou suspensa a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.